Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713597-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FABIO CARDOSO DA SILVA DECISÃO BANCO VOLKSWAGEN S/A interpôs agravo de instrumento do despacho proferido na ação de busca e apreensão proposta contra FABIO CARDOSO DA SILVA, no seguinte teor: “DESPACHO A justificativa apresentada no ID 62218617 não é suficiente para promover a diligência no endereço indicado. Aliás, o fato de os prepostos da parte autora não terem conseguido o registro fotográfico é um indício de que o veículo não se encontra no local. Cumpra-se o despacho de ID 59948867, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Do teor do ato judicial impugnado, constata-se que é um despacho, sem conteúdo decisório, e no qual o MM. Juiz apenas se reporta a pronunciamento anterior. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora